Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. POLICIAL MILITAR. CAVALARIA MONTADA. ACIDENTE EM SERVIÇO. SEQUELAS FÍSICAS. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de acidente em serviço sofrido por integrante do pelotão de cavalaria montada da Polícia Militar do Distrito Federal, que resultou em lesões de gravidade progressiva.1.1.O autor pretende obter a reparação dos danos que alega ter sofrido em virtude do acidente, que limitou sua capacidade laboral. 1.2. A iniciativa recursal está embasada na alegação segundo a qual a sentença respaldou-se em laudo pericial contraditório e inconclusivo, bem como na assertiva de que não foram considerados os argumentos articulados por meio de impugnação ao laudo do perito judicial.1.3. Requer, portanto, a desconstituição da sentença, bem como a realização de nova prova técnica.
2. O estudo do caso concreto importa não só no dever de tutelar os direitos das partes envolvidas, mas pressupõe igualmente o conhecimento e a devida ponderação, feita com clareza, a respeito dos argumentos articulados pelas partes, com a devida observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
3. Se o laudo pericial originalmente elaborado não se mostrar satisfatório ao esclarecimento dos fatos, pode haver a elaboração de outro, a respeito dos mesmos fatos que não teriam sido suficientemente aclarados pela primeira perícia.
4. Assim, é razoável e prudente a desconstituição de sentença embasada unicamente em laudo do perito nomeado pelo Juízo reiteradamente impugnado e que tinha por escopo elucidar se doença apresentada pelo autor após o acidente, já existia antes do evento lesivo, ou mesmo se teria havido o alegado agravamento do quadro clínico mencionado pelo autor.
5. Apelação conhecida e provida.
6. Sentença desconstituída.